Tribunal: TJMT
Processo: 0009729-08.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ISTANIO GOMES DA SILVA
APELADO(S):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG

Número do Protocolo: 145259/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS - PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL - REJEITADA - CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE - PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO SEMELHANTE - RETROATIVO À DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.753/2012 - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAL LEGAL - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de ausência de representação processual quando há documentos nos autos comprovando sua regularidade.
2. Caberia ao Apelante comprovar o seu direito ao recebimento do retroativo da diferença salarial de 40 horas semanais no cargo de Procurador do Município, nos termos do art. 64, §1º da Lei Municipal nº 3.753/2012.

APELANTE(S):
ISTANIO GOMES DA SILVA
APELADO(S):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Istânio Gomes da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Atrasadas, interposta em desfavor do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, julgou improcedente o pedido contido na inicial e extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.
Condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo por ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em sede de preliminar, ausência de representação legal, de modo que requer a desconsideração da contestação ofertada.
No mérito aduz que exerceu o cargo em comissão de Procurador Municipal e tem direito ao recebimento da diferença salarial decorrente da carga horária de 30 horas semanais revista para 40 horas semanais, com fundamento na Lei Complementar nº 3.753/2012.
Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões pelo Apelado que requereu o desprovimento do recurso de apelação (fls. 207/2016).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fl. 228-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante argumenta, em sede de preliminar, falta de capacidade postulatória da Procuradora do Instituto de Previdência – PREVIVAG.
A preliminar deve ser afastada, pois a Lei Municipal nº 2.719/2004, que dispõe sobre a reestruturação do PREVIVAG, no artigo 73, § 1º determina que:
“Art. 73 – Aos órgãos executivos caberão além de outras que lhes forem estipuladas em ato do Diretor Executivo, as seguintes atribuições:
(...)
§ 1º - Os gerentes de órgãos executivos serão nomeados, em comissão, pelo Diretor Executivo, dentre os segurados do Instituto e o Procurador será nomeado, em comissão, pelo Prefeito Municipal.”

Consta nos autos, tanto a carteira de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o ato de nomeação como Procuradora-Chefe e a procuração do Previvag (fls. 80 e 84).
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandado não resulta de imposição legal.” (AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgando em 31/8/2010, Publicado no DJE 20/9/2010). (destaquei)

Assim, deve ser afastada a preliminar, uma vez que devidamente demonstrada a capacidade postulatória da Procuradora-Chefe do Previvag que subscreveu a peça contestatória, cujos atos foram, inclusive, aceitos pelo Juízo a quo.
Desta forma, REJEITO a preliminar acima suscitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, afirma o Apelante Istânio Gomes da Silva, que ingressou com ação de cobrança, com objetivo de receber diferenças de verbas remuneratórias atrasadas que totalizam o montante de R$ 145.080,13 (cento e quarenta e cinco mil e oitenta reais e treze centavos), referente a carga horária de 30 horas semanais para 40 horas semanais, com fundamento na Lei Municipal nº 3.753/2012, devendo ser pagas as parcelas pretéritas desde a data de publicação da referida lei.
O magistrado a quo julgou improcedente o pedido, por ausência de amparo legal.
Pois bem. O Apelante se aposentou por tempo de contribuição no ano de 1999, no cargo de Procurador Municipal, através do Ato nº 23/99, integrando a tabela salarial vigente à época de 30 horas semanais, com base na Lei Complementar Municipal nº 1.164/91.
Após a emissão do Parecer Jurídico nº 102/2015/PROC/PREVIG, foi determinado a implantação em folha de pagamento do Apelante na data de 01/12/2015, com base na prova documental emprestada do processo de outro servidor municipal aposentado que pertencia a mesma categoria do Apelante que juntou no seu processo declaração firmada pelo ex Procurador Geral do Município, chefe do mesmo à época da atividade, na qual informa que “todos os procuradores estabilizados por força do artigo 19 do ADCT cumpriram jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, já que, não tendo se submetido a concurso público com a jornada específica por Edital, os mesmos desempenhavam a carga horária máxima do Município. Face ao exposto, opino pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido, a fim de que os proventos do requerente sejam revistos, aplicando-se a tabela salarial de 40 (quarenta) horas semanais, Classe A, Nível I, constante da Lei nº 3.753/2012.”
Observa-se nos autos que com o deferimento do pedido do servidor Juarez, a Procuradoria do Previvag determinou através do Parecer nº 102/2015/PROC/PREVIVAG (fls. 53/60), que fosse aplicado o mesmo entendimento em todos os demais casos de revisão, incluindo o caso do Apelante, em razão da prova documental emprestada e produzida pelo outro servidor, foi deferida a revisão dos seus proventos de aposentadoria, que passaram a ser pagos com base na tabela salarial de 40 horas semanais.
Entretanto, não foram pagos os valores retroativos à data da publicação da Lei nº 3.753 de 10/04/2012, em razão do servidor somente ter obtido a comprovação da jornada de trabalho em novembro de 2015, através da prova emprestada do servidor Juarez.
A Lei Municipal nº 3.73/2012, de 04/04/2012, a carreira de Procurador do Município prevê que:
Art. 64 – O cargo de Procurador do Município terá carga horária de 30 horas semanais, de acordo com o Anexo I desta Lei.
§ 1º Poderá o Procurador do Município optar por jornada de trabalho de 08 horas diárias, de acordo com o Anexo II desta Lei.
§ 2º A qualquer tempo poderá o Procurador do Município, a seu critério, cancelar a opção por jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias.” (destaquei)

Se não há qualquer prova quanto à isso, é certo que o Previvag não pode proceder ao pagamento da diferença da carga horária de 30 para 40 horas semanais retroativo à data da publicação da referida lei municipal, não merecendo reparos a sentença quanto a isso, como bem ressaltou o magistrado “Assim, a revisão requerida com consequente pagamento das diferenças dos proventos em razão da alegada jornada de 40 horas semanais não tem amparo legal.”
Portanto, o Apelante somente adquiriu o direito ao recebimento dos seus proventos com base na tabela salarial de 40 horas semanais quando anexada a prova emprestada no seu processo administrativo e homologado através do parecer jurídico exarado em 2015, tendo sido corrigidos a partir de então.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR